Tribunal: TJES
Processo: 5018145-12.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2026-03-05

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR MUNICIPAL DE VILA VELHA. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. LIMITAÇÃO DOS REFLEXOS REMUNERATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA SOBRE VANTAGENS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA (ART. 37, XIV, CF). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. POSTERGAÇÃO DO ARBITRAMENTO DO PERCENTUAL PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Lineria Moreira Dutra contra sentença proferida pela 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, que reconheceu o direito à incorporação do adicional de assiduidade (18%), respeitada a prescrição quinquenal, mas limitou seus reflexos ao 13º salário e às férias, além de fixar sucumbência recíproca com honorários divididos entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o adicional de assiduidade deve repercutir sobre outras vantagens pessoais, como triênios, sexênios, diferença de sexênio, licença-prêmio e gratificação de produtividade; (ii) estabelecer se a distribuição da sucumbência e a fixação dos honorários advocatícios devem ser revistas, à luz do art. 86, parágrafo único, e do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, II, do CPC .

III. RAZÕES DE DECIDIR

A natureza remuneratória do adicional de assiduidade não autoriza, por si só, sua utilização como base de cálculo das demais vantagens pleiteadas, pois estas possuem caráter indenizatório, não se vinculam ao vencimento básico e, portanto, não comportam a repercussão pretendida .

O art. 37, XIV, da Constituição Federal veda o chamado efeito cascata, impedindo que acréscimos pecuniários sirvam de base para novos acréscimos, o que inviabiliza a incidência do adicional sobre outras gratificações ou vantagens pessoais já estruturadas sobre o vencimento básico .

A jurisprudência do TJES reafirma que vantagens como triênios e sexênios foram declaradas inconstitucionais pelo Pleno no julgamento da ADI nº 0011422-85.2014.8.08.0000, não sendo possível sua incorporação, o que obsta eventual alegação de reflexos sobre essas rubricas .

A sucumbência é corretamente reconhecida como recíproca, porque, embora a autora tenha obtido o reconhecimento da incorporação, foi vencida quanto à extensão dos reflexos remuneratórios, afastando a incidência do art. 86, parágrafo único, do CPC .

A fixação imediata do percentual de honorários é inadequada, pois a sentença é ilíquida, impondo-se a aplicação do art. 85, §4º, II, do CPC, segundo o qual o percentual deve ser definido apenas na fase de liquidação, razão pela qual a condenação em honorários deve ser postergada .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O adicional de assiduidade, embora de natureza remuneratória, não integra a base de cálculo de vantagens de caráter indenizatório, tampouco pode gerar efeito cascata vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal.

A sucumbência recíproca deve ser mantida quando a parte autora vence o pedido principal, mas é vencida quanto a pleito acessório de extensão de reflexos remuneratórios.

Nas sentenças ilíquidas proferidas contra a Fazenda Pública, o percentual dos honorários sucumbenciais deve ser fixado somente na fase de liquidação, conforme art. 85, §4º, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; CPC, arts. 85, §§2º, 3º e 4º, II, e 86.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5009773-19.2022.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 04.08.2023; TJES, ADI nº 0011422-85.2014.8.08.0000, Pleno; TJES, Remessa Necessária nº 0021407-31.2018.8.08.0035, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 18.07.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018145-12.2023.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: LINERIA MOREIRA DUTRA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR MUNICIPAL DE VILA VELHA. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. LIMITAÇÃO DOS REFLEXOS REMUNERATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA SOBRE VANTAGENS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA (ART. 37, XIV, CF). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. POSTERGAÇÃO DO ARBITRAMENTO DO PERCENTUAL PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Lineria Moreira Dutra contra sentença proferida pela 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, que reconheceu o direito à incorporação do adicional de assiduidade (18%), respeitada a prescrição quinquenal, mas limitou seus reflexos ao 13º salário e às férias, além de fixar sucumbência recíproca com honorários divididos entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o adicional de assiduidade deve repercutir sobre outras vantagens pessoais, como triênios, sexênios, diferença de sexênio, licença-prêmio e gratificação de produtividade; (ii) estabelecer se a distribuição da sucumbência e a fixação dos honorários advocatícios devem ser revistas, à luz do art. 86, parágrafo único, e do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, II, do CPC .

III. RAZÕES DE DECIDIR

A natureza remuneratória do adicional de assiduidade não autoriza, por si só, sua utilização como base de cálculo das demais vantagens pleiteadas, pois estas possuem caráter indenizatório, não se vinculam ao vencimento básico e, portanto, não comportam a repercussão pretendida .

O art. 37, XIV, da Constituição Federal veda o chamado efeito cascata, impedindo que acréscimos pecuniários sirvam de base para novos acréscimos, o que inviabiliza a incidência do adicional sobre outras gratificações ou vantagens pessoais já estruturadas sobre o vencimento básico .

A jurisprudência do TJES reafirma que vantagens como triênios e sexênios foram declaradas inconstitucionais pelo Pleno no julgamento da ADI nº 0011422-85.2014.8.08.0000, não sendo possível sua incorporação, o que obsta eventual alegação de reflexos sobre essas rubricas .

A sucumbência é corretamente reconhecida como recíproca, porque, embora a autora tenha obtido o reconhecimento da incorporação, foi vencida quanto à extensão dos reflexos remuneratórios, afastando a incidência do art. 86, parágrafo único, do CPC .

A fixação imediata do percentual de honorários é inadequada, pois a sentença é ilíquida, impondo-se a aplicação do art. 85, §4º, II, do CPC, segundo o qual o percentual deve ser definido apenas na fase de liquidação, razão pela qual a condenação em honorários deve ser postergada .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O adicional de assiduidade, embora de natureza remuneratória, não integra a base de cálculo de vantagens de caráter indenizatório, tampouco pode gerar efeito cascata vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal.

A sucumbência recíproca deve ser mantida quando a parte autora vence o pedido principal, mas é vencida quanto a pleito acessório de extensão de reflexos remuneratórios.

Nas sentenças ilíquidas proferidas contra a Fazenda Pública, o percentual dos honorários sucumbenciais deve ser fixado somente na fase de liquidação, conforme art. 85, §4º, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; CPC, arts. 85, §§2º, 3º e 4º, II, e 86.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5009773-19.2022.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 04.08.2023; TJES, ADI nº 0011422-85.2014.8.08.0000, Pleno; TJES, Remessa Necessária nº 0021407-31.2018.8.08.0035, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 18.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
LINERIA MOREIRA DUTRA
, com vistas ao reexame da sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (IPVV)
e do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para reconhecer o direito à incorporação do adicional de assiduidade no percentual de 18% (dezoito por cento), respeitada a prescrição quinquenal, limitando, contudo, seus reflexos ao 13º salário e férias.

Em suas razões recursais a Apelante alega, em síntese que:
a)
O adicional de assiduidade possui natureza salarial/vencimental e integra a remuneração para todos os fins, devendo compor a base de cálculo das demais vantagens pessoais que utilizam o vencimento como parâmetro (triênios, sexênio, diferença de sexênio, licença prêmio, etc.), não se limitando apenas ao 13º salário e férias, afastando-se a tese de efeito cascata;
b)
Houve sucumbência mínima da parte autora, pois o pedido principal (reconhecimento e incorporação dos 18%) foi acolhido, sendo julgado improcedente apenas parte do pedido acessório (extensão dos reflexos). Requer a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, para que os réus arquem integralmente com os ônus sucumbenciais;
c)
Subsidiariamente, caso mantida a sucumbência recíproca, impugna a fixação dos honorários. Argumenta que o rateio de 10% entre as partes (resultando em 5% para cada patrono) viola o patamar mínimo legal estabelecido no art. 85, §2º e §3º, I, do CPC. Requer que, mesmo havendo sucumbência recíproca, seja respeitado o mínimo de 10% para o advogado do vencedor.

Por fim, requer a reforma da sentença para conceder os reflexos sobre as demais verbas e redistribuir os ônus sucumbenciais.

Contrarrazões ao agravo de instrumento no id. 67135018, no sentido de que seja negado provimento ao recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LINERIA MOREIRA DUTRA
, com vistas ao reexame da sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (IPVV)
e do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para reconhecer o direito à incorporação do adicional de assiduidade no percentual de 18% (dezoito por cento), respeitada a prescrição quinquenal, limitando, contudo, seus reflexos ao 13º salário e férias.

Em suas razões recursais a Apelante alega, em síntese que:
a)
O adicional de assiduidade possui natureza salarial/vencimental e integra a remuneração para todos os fins, devendo compor a base de cálculo das demais vantagens pessoais que utilizam o vencimento como parâmetro (triênios, sexênio, diferença de sexênio, licença prêmio, etc.), não se limitando apenas ao 13º salário e férias, afastando-se a tese de efeito cascata;
b)
Houve sucumbência mínima da parte autora, pois o pedido principal (reconhecimento e incorporação dos 18%) foi acolhido, sendo julgado improcedente apenas parte do pedido acessório (extensão dos reflexos). Requer a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, para que os réus arquem integralmente com os ônus sucumbenciais;
c)
Subsidiariamente, caso mantida a sucumbência recíproca, impugna a fixação dos honorários. Argumenta que o rateio de 10% entre as partes (resultando em 5% para cada patrono) viola o patamar mínimo legal estabelecido no art. 85, §2º e §3º, I, do CPC. Requer que, mesmo havendo sucumbência recíproca, seja respeitado o mínimo de 10% para o advogado do vencedor.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

A controvérsia submetida a esta instância revisora cinge-se a dois pontos fundamentais: (i) a extensão dos reflexos do adicional de assiduidade sobre as demais vantagens pessoais percebidas pela servidora (triênios, sexênios, licença-prêmio, etc.); e (ii) os critérios de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Dos reflexos da assiduidade

Na hipótese dos autos, verifico que a apelante
foi servidora pública de vínculo estatutário com o Município de Vila Velha/ES desde 05/03/1976, aposentando-se em 10/04/2003, passando a vincular-se ao Instituto de Previdência de Vila Velha.

Como se pode verificar, a apelante argumenta que a assiduidade deve ser utilizada como base de cálculo das demais verbas que possuem o vencimento como parâmetro para apuração, não apenas para o cálculo do 13º e das férias.

Nesse ponto, não vislumbro razão para reformar o julgado, pois o fato do adicional de assiduidade ser calculado sobre o vencimento base e integrar a remuneração, por si só não autoriza a incidência dos reflexos na forma como pleiteado pelo agravante, ou seja, sobre as demais vantagens pessoais - triênios, sexênio, diferença de sexênio, licença prêmio, gratificação de produtividade, pois estas possuem caráter indenizatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. SERVIDOR MUNICIPAL DE VILA VELHA. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. RES.. 13/1986 DA FUNEVE. COMPLEMENTAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. LC 07/2004. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA AFASTADA. I - O art. 2º da Resolução nº 13/86 da Fundação Educacional de Vila Velha (FUNEVE) assegurou aos seus servidores o recebimento de adicional de assiduidade no percentual de 1% (um por cento) por cada ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base. II –
As verbas indenizatórias, como o próprio nome diz, se referem a pagamentos visando compensar um dano ou desvantagem que o trabalhador teve ao exercer suas atividades. Desta forma, não são calculadas sobre a remuneração do servidor, já que não possuem vinculação com esta.
III – A LC 15/2008 do Município de Vila Velha padece de inconstitucionalidade formal, eis que é de iniciativa parlamentar e, por conseguinte, desrespeitou a norma prevista no art. 34 da Lei Orgânica do mencionado Município. IV - A fixação dos honorários advocatícios somente se dará por equidade nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. V – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. Número: 5009773-19.2022.8.08.0000. Data: 04/Aug/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

O artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/98, veda expressamente o chamado "efeito cascata", proibindo que acréscimos pecuniários percebidos por servidor público sejam computados ou acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores.

Nesse sentido, permitir que o adicional de assiduidade integre a base de cálculo de outras gratificações ou adicionais que, por sua vez, já incidem sobre o vencimento-base, configura a sobreposição de vantagens sob o mesmo fundamento ou base, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Se não bastasse tudo isso, destaco que no julgamento da ADI nº 0011422-85.2014.8.08.0000, o Pleno deste Tribunal de Justiça reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 85, da Lei Orgânica do Município de Vila Velha, que instituiu os triênios e sexênios, conforme destacou o e. Desembargador Samuel MEIRA BRASIL JUNIOR, na Remessa Necessária nº 0021407-31.2018.8.08.0035, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES – FUNEVE. CARÁTER PESSOAL E PERMANENTE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. POSSIBILIDADE.
TRIÊNIOS E SEXTÊNIOS. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABONO DA LEI MUNICIPAL Nº 5.458/2013. PAGAMENTO AOS INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 1º DO DECRETO 20.910/32. 1.Segundo o entendimento deste Tribunal de Justiça, o adicional de assiduidade concedido pela Resolução nº 13, da FUNEVE (Fundação Educacional de Vila Velha) tem caráter pessoal e permanente, e natureza remuneratória, não podendo, portanto, ser arbitrariamente suprimido dos vencimentos do servidor público, incorporando-se aos proventos. Precedentes. 2.
No julgamento da ADI nº 0011422-85.2014.8.08.0000, o Pleno do TJES reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 85, da Lei Orgânica do Município de Vila Velha, que instituiu aludidas vantagens. No julgamento em referência, houve modulação de efeitos, restando decidido que o acórdão teria efeitos ex nunc, a partir do trânsito em julgado, exclusivamente, obstar a devolução de valores percebidos de boa-fé pelos servidores que tiveram a gratificação implementada, não se prestando a garantir a incorporação da rubrica às respectivas remunerações ou a permitir que os demais servidores a implementem.
4. A teor do disposto no artigo 3º, da Lei Municipal nº 5.458/2013, “Os abonos a que se referem os arts. 1º e 2º serão concedidos em reconhecimento aos relevantes serviços prestados e como incentivo à atuação desses profissionais em suas atribuições, no alcance de metas de aprendizagem ainda mais expressivas para os alunos da Rede Municipal de Ensino.” 5. Vê-se, portanto, que se trata de vantagem concedida apenas aos servidores do magistério em efetivo exercício, lotados na Secretaria Municipal de Administração do Município de Vila Velha, que contribuíram de forma direta para enriquecimento, desenvolvimento e aprimoramento da educação da rede pública municipal de ensino no ano de 2013. 6. O fato de não terem sido reconhecidos administrativamente alguns dos direitos a que a Autora fazia jus não configura conduta ensejadora da reparação por danos morais, tratando-se de meros aborrecimentos da vida em sociedade. 7. É quinquenal, com fundamento no artigo 1º, do Decreto nº 20.910/32, o prazo prescricional relativo às parcelas remuneratórias cujo direito foi reconhecido na presente demanda. 8. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada. (
Data: 18/Jul/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0021407-31.2018.8.08.0035. Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. Classe: Remessa Necessária Cível).

Nesse sentido, correta a sentença ao indeferir a extensão dos reflexos da assiduidade sobre as verbas de triênios, sexênio, diferença de sexênio, licença prêmio, gratificação de produtividade.

Dos honorários de sucumbência:

A Apelante insurge-se quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, alegando ter decaído de parte mínima do pedido, e quanto à fixação dos honorários advocatícios.

No que tange à distribuição da sucumbência, não lhe assiste razão.

Em relação à sucumbência, entendo, assim como o magistrado de piso, que é recíproca porquanto a autora/apelante foi vencida no pedido de reflexos do adicional sobre as demais vantagens pessoais (efeito cascata), dessa forma ambas as partes restaram vencedoras e vencidas.

Não sendo o caso de sucumbência mínima, eis que dos pedidos julgados na sentença (incorporação do adicional de assiduidade e seus reflexos) a autora venceu apenas o pedido principal, mas sucumbiu quanto à extensão dos seus efeitos sobre as demais verbas.

Portanto, mantenho a distribuição proporcional dos ônus, nos moldes do art. 86 do CPC.

Contudo, melhor sorte assiste à Apelante no que concerne ao momento de fixação do percentual dos honorários.

Com relação ao quantum fixado, entendo merecer reforma a sentença, uma vez que o
decisum
em análise deve ser liquidado em fase processual posterior, devido a aplicação da regra prevista no artigo 85, § 4º, II, do CPC, segundo o qual não sendo líquida a sentença em face da Fazenda Pública, a definição do percentual somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Diante do exposto, sendo despiciendas outras considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível, interposto por
LINERIA MOREIRA DUTRA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando, em parte, a sentença, para afastar a condenação no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, postergando o arbitramento dos mesmos para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC/2015.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar